Tribunal: TJES
Processo: 5010796-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010796-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INSTITUTO TECNOLOGICO DE TRANSPORTES E TRANSITO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO E CREDENCIAMENTO. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 08/2025. PROVA DE CONCEITO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS. PRAZO PARA SANEAMENTO DE INCONSISTÊNCIAS. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ISONOMIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 5025523-81.2025.8.08.0024, na qual foi deferida tutela de urgência para suspender os efeitos da reprovação da empresa autora na Prova de Conceito prevista na Instrução de Serviço nº 08/2025, bem como para sustar atos de homologação de plataformas e manter o credenciamento e a operação dos serviços de telemetria até o julgamento final ou regularização do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública poderia reprovar sumariamente a empresa participante do procedimento de homologação, sem conceder o prazo regulamentar para correção de inconsistências previsto na Instrução de Serviço nº 08/2025, à luz dos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública vincula-se estritamente às normas por ela própria editadas, sendo vedada a flexibilização ou o afastamento de regras objetivas estabelecidas no edital ou ato normativo que rege o procedimento administrativo.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impede a adoção de critérios subjetivos ou interpretações não previstas na norma para diferenciar participantes do certame, sob pena de violação à impessoalidade e à segurança jurídica.

A Instrução de Serviço nº 08/2025, em seus Anexos II e III, artigo 11, §3º, estabelece de forma clara e imperativa a concessão de prazo improrrogável de cinco dias úteis para adequação do sistema em caso de descumprimento de requisitos técnicos, configurando dever da Administração e direito subjetivo do administrado.

A distinção entre “mera inconsistência” e “nova solução”, invocada pela Administração para afastar a concessão do prazo de saneamento, não encontra respaldo no texto normativo, que não prevê gradação de falhas nem autoriza reprovação imediata.

Há indícios de tratamento anti-isonômico, uma vez que outras empresas participantes do mesmo procedimento tiveram oportunidade de corrigir pendências, enquanto a agravada foi excluída sem observância do rito previsto.

A controvérsia acerca da gravidade da falha técnica e da validade da certificação apresentada demanda dilação probatória, reforçando a necessidade de preservação do contraditório administrativo.

A existência de Termo de Ajustamento de Conduta homologado judicialmente não afasta a obrigação de cumprimento rigoroso das etapas e garantias procedimentais previstas na Instrução de Serviço nº 08/2025.

O perigo de dano se evidencia na exclusão imediata da empresa do mercado, com prejuízos financeiros e perda de clientela de difícil reparação, enquanto não se verifica risco inverso relevante ou comprometimento da continuidade do serviço público com a manutenção do status quo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública está vinculada às regras procedimentais previstas no ato normativo que rege o procedimento de homologação, sendo obrigatória a concessão do prazo de saneamento quando expressamente previsto.

A reprovação sumária de participante, sem observância do prazo regulamentar para correção de inconsistências, viola os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

A tutela de urgência que mantém o status quo é medida adequada quando a exclusão administrativa pode gerar danos irreversíveis e não há risco relevante à continuidade do serviço público.

Dispositivos relevantes citados
: Instrução de Serviço nº 08/2025, Anexos II e III, art. 11, §3º; Portaria DENATRAN nº 238/2014.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010796-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

AGRAVADO: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 5025523-81.2025.8.08.0024, movida pelo Instituto Tecnológico de Transportes e Trânsito LTDA, no âmbito da qual o MM. Juiz
a quo
deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do resultado da Prova de Conceito vinculado à Instrução de Serviços nº 08/2025, bem como suspender quaisquer atos de homologação de plataformas no âmbito da referida norma, determinando a manutenção do credenciamento e operação de serviços de telemetria pela parte autora até o julgamento final ou regularização do procedimento.
Em suas razões recursais (ID 14731017) o Agravante sustenta a legalidade da IS nº 08/2025, editada com base na Portaria DENATRAN nº 238/2014 e validada por TAC homologado judicialmente. Alega que a falha da Agravada não era uma simples inconsistência, mas a ausência de funcionalidade essencial (dispositivo para veículos categoria A), o que exigiria novo sistema. Afirma, ainda, que a certificação apresentada é inválida, pois emitida por entidade (A-TEST) sem competência para sistemas de telemetria, e que a liminar prejudica o interesse público ao interromper procedimento regular e favorecer indevidamente a Agravada.

Pois bem. A controvérsia posta em análise neste Agravo de Instrumento reside em verificar se a decisão de primeiro grau agiu com acerto ao suspender o ato administrativo de reprovação da Agravada, ponderando-se a alegação de violação às regras do próprio edital (IS nº 08/2025), especialmente quanto ao rito de correção de inconsistências, frente aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

A Administração Pública, ao expedir normas regulamentares para procedimentos de homologação e credenciamento, vincula-se estritamente aos termos por ela mesma estabelecidos.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impede que o gestor público utilize critérios subjetivos ou não previstos na norma para diferenciar os participantes do certame, sob pena de violação à impessoalidade e à segurança jurídica.

No caso em tela, a Instrução de Serviço nº 08/2025, em seus Anexos II e III, artigo 11, §3º, estabelece uma regra clara e objetiva: “
Em caso de descumprimento, pelo sistema apresentado, de algum dos requisitos estabelecidos nesta Normativa, será conferido o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis para apresentação, pela empresa interessada, da devida adequação do sistema
”. A redação da norma utiliza o imperativo “será”, criando um dever para a Administração e um direito subjetivo para a participante.
A tese defensiva do DETRAN/ES, no sentido de que a falha da Agravada demandaria uma “nova solução” e não uma “mera adequação”, e que por isso o prazo regulamentar não se aplicaria, constitui, em análise compatível com esta via recursal, uma inovação interpretativa não albergada pelo texto da norma regulamentadora.

Isto porque o edital não traz distinção entre graus de inconsistência para fins de concessão de prazo, tampouco autoriza a reprovação sumária sem a oportunidade de saneamento prévio expressamente garantida pelo §3º do artigo 11 supracitado.

Ademais, a instrução processual na origem evidencia indícios de tratamento anti-isonômico, uma vez que, conforme relatado, outras quatro empresas participantes do mesmo procedimento obtiveram o benefício do prazo para sanar pendências, enquanto a Agravada foi sumariamente excluída.

A alegação de que a falha da Agravada era mais grave (ausência de
hardware
) esbarra na própria certificação técnica apresentada pela empresa — ainda que sua validade seja questionada pelo Agravante —, o que denota uma controvérsia fática que demanda dilação probatória e reforça a necessidade de se garantir o contraditório administrativo através do prazo de adequação previsto.

A existência de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) homologado judicialmente, embora reforce a legalidade da norma em abstrato, não serve de salvo-conduto para o descumprimento das regras procedimentais nela inseridas durante a sua aplicação concreta.

O cumprimento do TAC pressupõe, justamente, a observância rigorosa das etapas de homologação estipuladas na IS nº 08/2025, incluindo as garantias oferecidas aos administrados para a correção de falhas sistêmicas.

Quanto ao perigo de dano, a manutenção da decisão agravada revela-se prudente. A exclusão imediata da Agravada do mercado, com a vedação de novo pedido de homologação pelo prazo de 60 (sessenta) dias, acarretaria prejuízos financeiros irreversíveis e perda de clientela (Centros de Formação de Condutores - CFCs), consolidando uma situação de fato dificilmente reparável caso a nulidade do ato administrativo venha a ser confirmada ao final.

Por outro lado, não se vislumbra perigo de dano inverso ou risco à continuidade do serviço público, pois a decisão recorrida apenas mantém o
status quo
, permitindo que a Agravada continue operando sob o credenciamento provisório, tal qual vinha fazendo, garantindo a prestação do serviço de telemetria aos usuários até que se resolva o mérito da legalidade do procedimento de homologação.

Portanto, entendo que a decisão recorrida está em plena consonância com os princípios que regem o Direito Administrativo, em especial a legalidade estrita e a vinculação ao edital, revelando-se justa e necessária para assegurar a isonomia no certame e evitar danos irreparáveis à atividade econômica da Agravada, cabendo aguardar a instrução do processo principal para o deslinde definitivo sobre a conformidade técnica da plataforma.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

Declaro minha suspeição para atuar no processo.